Tribunal: TJPA
Processo: 0854377-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854377-85.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELENY CRISTINA ALVES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE POR VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que, nos autos de ação de concessão de pensão por morte ajuizada por menor impúbere e sua genitora, deixou de conhecer da apelação da autarquia por ausência de dialeticidade. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da decisão monocrática em razão da suposta obrigatoriedade de reexame necessário, conforme art. 496, I, do CPC, e, no mérito, questiona a comprovação da dependência previdenciária da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de procedência estaria sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 496, § 3º, II, do CPC, diante do valor da condenação; e (ii) verificar se a apelação interposta pelo IGEPREV atendeu ao requisito da dialeticidade exigido pelo art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reexame necessário é incabível quando o valor da condenação for inferior a 500 salários-mínimos, conforme estabelece o art. 496, § 3º, II, do CPC, como no caso concreto, em que a condenação se refere a pensão mensal e retroativos com valor estimado inferior ao limite legal.

4.

A apelação interposta pelo IGEPREV não observou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre insuficiência probatória, sem enfrentar os elementos concretamente valorados pelo juízo de origem.

5.

A decisão monocrática que não conhece recurso por ausência de dialeticidade encontra amparo no art. 932, III, do CPC, e não configura violação ao duplo grau de jurisdição, pois ausente a hipótese de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A remessa necessária é incabível quando o valor da condenação for inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

2.

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença não atende ao requisito da dialeticidade e é inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC.

3.

É válida a decisão monocrática que não conhece da apelação por ausência de dialeticidade quando não configurada a hipótese de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, II; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1002694-19.2020.8.26.0132, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 29.06.2023. TJ-MG, Remessa Necessária nº 5012750-39.2021.8.13.0433, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 25.10.2022. TJ-DF, Apelação Cível nº 0703454-91.2018.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 21.02.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/09/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0854377-85.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA – IGEPREV

AGRAVADAS: M.L.A.P.V. e sua genitora e representante ELENY CRISTINA ALVES PANTOJA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 25758291) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA – IGEPREV
contra decisão monocrática (Id. 25570159) que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte proposta por
M.L.A.P.V. e sua genitora e representante ELENY CRISTINA ALVES PANTOJA
, deixou de conhecer da apelação, porquanto inadmissível ante à ausência de dialeticidade com a sentença.

Em suas razões, o agravante, alega, em síntese, que o recurso de apelação interposto anteriormente não poderia ter sido rejeitado monocraticamente sob o fundamento de ausência de dialeticidade, em razão da aplicação do duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do CPC, segundo o qual a sentença proferida contra autarquia estadual somente produziria efeitos após reexame necessário, independentemente de recurso voluntário.

No mérito, defende que a autora da ação não comprovou, de forma idônea e suficiente, a condição de dependente previdenciária na data do óbito, como exige a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e o Regulamento do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, sendo necessária a apresentação de ao menos três documentos de categorias distintas que atestem a convivência e a dependência econômica, não sendo suficiente, para tal fim, sentença declaratória de união estável da qual o IGEPREV não foi parte.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, em consequência, reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido de pensão por morte.

Contrarrazões apresentadas no ID 26221684.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne da controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em definir se é válida a decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de apelação interposta pelo IGEPPS, sob fundamento de ausência de dialeticidade, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à pensão por morte, por haver comprovação da qualidade de companheira na data do óbito do segurado.

O agravante sustenta, essencialmente, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, por incidir a regra do duplo grau de jurisdição obrigatório, previsto no art. 496 do CPC, o que exigiria o reexame da sentença de procedência por órgão colegiado, independentemente de apelação.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 496 do Código de Processo Civil:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Entretanto, o § 3º do mesmo dispositivo expressamente estabelece que:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Cuida-se na origem de ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela antecipada ajuizada por
M.L.A.P.V. e sua genitora e representante ELENY CRISTINA ALVES PANTOJA
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em que parte autora pleiteia a condenação da pensão por morte requerida administrativamente, a contar do falecimento do ex-segurado, pai e companheiro ADILSON VIANA LIMA.

Analisando os autos, verifica-se que o falecido ADILSON VIANA LIMA,

cujo óbito ocorrera em 23/02/2014, conforme certidão de óbito (ID 23116763, fl.5), era servidor efetivo estadual ocupante do cargo de Professor classe III, percebendo como últimas remunerações a importância líquida de R$ 3.009,89, em janeiro/2014, e R$ 4.653,54, em fevereiro/2014, conforme ficha financeira no ID 23116763, fl. 7.

A sentença julgou procedentes os pedidos, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para condenar o IGEPPS ao pagamento mensal de pensão por morte à parte Autora, em rateio e na proporção de 50% para cada, eis que demonstrada a condição de companheira e de filha menor de idade do ex-segurado falecido, a ser incluída já na próxima folha de pagamento,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reverter em favor da parte Autora, resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do óbito do ex-segurado, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

No presente caso, o valor da condenação, correspondente ao pagamento mensal da pensão por morte e seus retroativos, é inferior a 500 salários-mínimos vigentes no país (atualmente equivalente a R$ 759.000,00). Portanto, não se configura hipótese que justifique a aplicação da remessa necessária, haja vista a ausência de risco significativo ao patrimônio público.

Diante do exposto, constata-se que a remessa necessária é incabível na presente situação, em razão do valor da condenação não ultrapassar o limite de 500 salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, destaco os julgados:

SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. FALTA DE FRUIÇÃO. APOSENTADORIA . PLEITO INDENITÁRIO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO.
O caso em exame não atrai a remessa necessária, por ser o proveito econômico obtido pela autora, bem como a condenação fazendária, inferior a 500 salários-mínimos (arg . inc. II do § 3º do art. 496 do Código de processo civil)
. Não conhecimento da remessa necessária . (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1002694-19.2020.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 29/06/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2023) – grifo nosso.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONVERSÃO DE FÉRIAS-PREMIO EM ESPÉCIE - CONDENAÇÃO DO ESTADO - VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 496, I e § 3º do CPC. -
Não se conhece da remessa necessária quando a condenação não superar o valor de alçada previsto no art. 496, § 3º do Código de Processo Civil .
(TJ-MG - Remessa Necessária: 50127503920218130433, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022) – grifo nosso.

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO RECEBIMENTO . APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1 .002, STF. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A teor do art . 496, § 3º, inciso II, do CPC/2015, a sentença desfavorável ao Distrito Federal não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos
. 2. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo. 3 . ?É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição? (Tema 1.002, STF). 4 . REJULGAMENTO. Negou-se provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação. (TJ-DF 0703454-91.2018 .8.07.0018 1819149, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2024) – grifo nosso.

Assim, não há falar em reexame necessário, e quanto a apelação voluntária deve, obrigatoriamente, observar os requisitos de admissibilidade ordinários, inclusive o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, a apelação interposta pelo IGEPREV não enfrentou os fundamentos da sentença de forma específica, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a insuficiência de provas quanto à qualidade de dependente da autora, sem impugnar os elementos probatórios concretamente valorados pelo juízo sentenciante, como, por exemplo, a existência de justificação judicial e a análise do conjunto documental apresentado.

A ausência de impugnação específica compromete a dialeticidade do recurso, o que justifica o não conhecimento da apelação, como decidido monocraticamente, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade está em total conformidade com o ordenamento jurídico e não implica violação à regra do reexame necessário, porquanto este já se encontrava superado em razão do impedimento contido no
artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Prejudicada a análise de mérito neste recurso de agravo interno, ante a inadmissibilidade do Apelo e do não cabimento do reexame necessário na hipótese como acima fundamentado
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno interposto
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/09/2025